Tribunal: TJMT
Processo: 0009210-47.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0009210-47.2015.8.11.0041
RECORRENTE: ADNAN AMINE DAHROUGE
RECORRIDO: CLEBIANO BELTRAME
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ADNAN AMINE DAHROUGE com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu parcial provimento ao recurso da parte recorrida, assim ementado (ID 100724489):
APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DEMONSTRADA A CULPA DO MOTORISTA QUE, NEGLIGENTEMENTE, INVADE A VIA PRINCIPAL - DANOS MATERIAIS - DESPESAS NÃO DEMONSTRADAS – REPARAÇÃO NÃO DEVIDA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA – ARBITRAMENTO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Estabelecida a dinâmica do acidente, na qual se concluiu que foi o requerido que invadiu a via principal e provocou a colisão, há que se reformar a sentença para reconhecer a culpa do requerido.
O dano material não se presume, deve ser comprovado, logo não há que se falar em dever de indenizar quando não evidenciado o efetivo prejuízo patrimonial alegado.
O acidente de trânsito resultou em graves danos físicos à vítima, portanto necessário reconhecer que houve a violação do patrimônio moral da vítima.
A indenização por danos morais será arbitrada em valor razoável, proporcional e em sintonia com a extensão da lesão, a capacidade econômica e o grau de culpa do ofensor.
(TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – ApCiv no 0009210-47.2015.8.11.0041, Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges, j. em 02.09.2021).
Os embargos de declaração opostos pela parte recorrente foram rejeitados, conforme acordão de ID 104918958.
A parte recorrente alega violação aos artigos 371, 442 e 489, IV, todos do Código de processo Civil, argumentando que o aresto recorrido não deu as devidas consequências jurídicas às provas existentes nos autos, tendo em vista que “De acordo com depoimentos colhidos em sede audiência de Instrução, ficou demonstrado que O RECORRENTE NÃO ATRAVESSOU A AV. MATO GROSSO, como narrado na inicial, mas, estava com seu veículo parado aguardando liberação do fluxo de trânsito via semáforo, para o sentido CPA/Av” (...). Assegurou que, “Certamente, o fato só ocorreu por imprudência, pois diante da altíssima velocidade, o Recorrido não obteve tempo suficiente para desviar do veículo do Recorrente, que estava inerte aguardando abertura de semáforo para seguir seu rumo (ID 108063496 – Pág. 07).
Recurso tempestivo e preparado (IDS 108644953 e 108285454).
Contrarrazões no ID 112190487.
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Da violação aos artigos 371, 442 e 489, IV, todos do Código de processo Civil - Reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação artigos 371, 442 e 489, IV, todos do Código de processo Civil, está amparada na assertiva de que houve má valoração do conjunto probatório dos autos, pois a parte recorrente não deu causa ao acidente, cujo resultado lesivo decorreu em virtude da culpa exclusiva do recorrido.
O órgão fracionário deste tribunal, soberano na apreciação da matéria fático probatória, pontou quanto a questão o que se segue: (ID 100724489):
“O apelante CLEBIANO BELTRAME relata que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 11.07.2012, quando trafegava com sua motocicleta pela Av. Mato Grosso e foi atingido pelo veículo conduzido por ADNAN AMINE DAHROUGE, que teria adentrado a via principal, vindo da Av. Comandante Costa, sem a devida atenção.
Propôs a ação de indenização, que foi julgada improcedente ao fundamento de que não há provas de quem seria a culpa pelo acidente.
No depoimento das próprias partes, logo após o acidente, o autor, ora apelante, informa que trafegava com sua motocicleta pela Av Mato Grosso, quando um carro atravessou na sua frente e ele não conseguiu evitar a colisão na lateral do veículo.
Por sua vez, o requerido, ora apelado, relatou que conduzia o veículo Saveiro pela Av Comandante Costa com a intenção de cruzar a Av Mato Grosso e, apesar de ter visto a motocicleta vindo na sua direção, nas suas próprias palavras “pensou que dava tempo de atravessar”, mas assim que começou a travessia houve a colisão.
O requerido impugnou a informação contida no Boletim de Ocorrência, taxando-o de imprestável porquanto unilateralmente produzido e pelo fato de não conter a sua assinatura.
No entanto, o Boletim de ocorrências não foi produzido pelo autor e sim pela autoridade policial que o subscreve e, além de conter todos os dados de identificação do requerido (ID 90249987 - Pág. 3), contém o seu relato do acidente, como acima transcrito (ID 90249987 - Pág. 4/5).
Assim, não há qualquer motivo para se desconsiderar as informações contidas no BO que, por ser documento oficial, goza de presunção de veracidade.
Segundo o disposto no Código de Trânsito, age com culpa aquele que invade a via preferencial sem tomar as medidas de precaução e, com consequência de sua negligência, abalroa o veículo que por ela trafegava.
No entanto, para rever os fundamentos do aresto recorrido para o fim de infirmar a tese de que a parte recorrente invadiu a preferencial, razão pela qual é culpada pelo acidente e consequentemente responsável pelo pagamento dos danos morais, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
VÍTIMA FATAL FAMILIAR DOS RECORRIDOS. CULPA CONCORRENTE. REVISÃO.
SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ARTIGO DE LEI VIOLADO. SÚMULA 284/STF.
1. No presente caso a Corte de origem analisou detalhadamente a prova constante dos autos para concluir que houve culpa concorrente entre os envolvidos no acidente.
2. Tendo sido toda a controvérsia acerca da dinâmica do acidente de trânsito apreciada e solvida à luz do acervo probatório colacionado aos autos, a revisão do acórdão, o reconhecimento e a responsabilização exclusivamente da vítima pelo acidente de trânsito não dependeriam de mera revaloração de provas, mas sim de verdadeiro reexame de matéria fático-probatória, o que se revela defeso no âmbito do recurso especial ante o óbice da Súmula 7/STJ.
3. No pertinente ao alegado excesso do valor alimentar fixado, os recorrentes não apontaram qual dispositivo de lei federal teria sido violado o que atrai a incidência da Súmula 284/STF.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1919756/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 25/11/2021)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.